Tribunal: TCU
Processo: 039.937/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1874/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia a respeito de possíveis irregularidades pertinentes à liberação de cargas conteinerizadas nas zonas primárias e secundárias no Porto de Santos/SP, consistente em discrepâncias de preços e desvantagens da Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA), utilizada por usuários não associados à Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (Abtra), em relação à Declaração de Transferência Eletrônica (DTE), o que causaria embaraços à finalidade essencial de fluxo e agilidade para retirada das cargas conteinerizadas, mostrando-se, segundo o denunciante, impertinente, nesse contexto, a supressão da Declaração de Trânsito de Contêiner (DTC); Considerando que o Acórdão 1990/2019-TCU-Plenário (TC Processo 022.773/2019-3 ) examinou a alegação de "supressão" indevida da DTC, concluindo que a Receita Federal do Brasil (RFB) possui poder discricionário para decidir ou não pela criação da DTC na Alfândega do Porto de Santos/SP; Considerando que a ausência da composição dos custos operacionais impede analisar se a discrepância de valores relativos à DTA e à DTE constitui abusividade de preço ( Acórdão 2310/2018-TCU-Plenário ); Considerando que a Receita Federal do Brasil tem aprimorado os procedimentos de controle aduaneiro, a exemplo do Portal Único do Comércio Exterior (Pucomex) e da Declaração Única de Importação (DUIMP), possibilitando redução dos tempos dos trâmites necessários ao desembaraço e liberação das cargas, e reduzindo a necessidade de trânsito aduaneiro; Considerando a tendência de redução da importância relativa aos modelos associados (DTA, DTE e DTC), tendo em vista o avanço do controle aduaneiro no sentido de possibilitar ao importador a retirada da carga sem interferência ou necessidade de armazenamento, seja na zona primária ou secundária; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 6), à denunciante e à Alfândega do Porto de Santos/SP da Receita Federal do Brasil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.937/2019-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Alfândega do Porto de Santos/SP - SRF/MF; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.